Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-92.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES - CPF: 692.816.531-68 (APELADO), CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES 69281653168 - CNPJ: 21.212.678/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E A PARTE DEVEDORA – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1014881-92.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES, declarou extinta a ação executiva de ofício, diante da ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. n.
156785410)

O apelante sustenta que “a demora em proceder a citação da executada em nenhum momento se deus por culpa da exequente, pelo contrário, sempre foi diligente, e o judiciário por questões internas demorou quase 02 anos para expedir mandado de citação no endereço indicado pelo exequente”

Relata que a prescrição ocorre após 3 anos a data de vencimento do título, mas que em 8.6.2020, antes do decurso do prazo prescricional “foi indicado endereço para citação, todavia, o mandado somente foi expedido 1 ano e 2 meses depois, ou seja, em 27/08/2021 e somente para 1 dos 3 endereços indicados, cuja certidão negativa do oficial de justiça foi juntada em 16/09/2021”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o regular processamento (cf. Id. n.
156785411)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença declarou extinto, de ofício, o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Execução movida pela parte exequente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, devidamente qualificada nos autos, em desfavor das partes executadas CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES e CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES 69281653168, originária da Cédula de Crédito Bancário nº 144358 (cf. id. 19328089, ps. 01/12).

Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 10.04.2019, com despacho inicial em 15.04.2019 (cf. id. 19426796), sendo que a citação das partes executadas ocorreu somente em 09/09/2022, pessoalmente (vide certidão acostada no id. 94667597).

Importa registrar, que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado com o artigo 240 do Novo Código de Processo Civil, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data da propositura da ação desde que ela seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no dispositivo processual.

Entretanto, caso o autor não providencie a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há falar em interrupção da prescrição nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241)

(...)

A prescrição é matéria de ordem pública descrita no artigo 337 do Novel Código de Processo Civil, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

No caso em tela, o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título referido é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004,
in verbis
:

“ Lei n. 10.931/2004:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Lei Uniforme de Genebra,
verbis
:

“CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Assim, também prescreve o Código Civil,
ipsis litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei Especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, com seu § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula DE Crédito Bancária - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - prescrição TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

(...)

Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição,
visto que passados
mais de
03 (três) anos da data do ajuizamento da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito
.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte autora foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar a(s) parte(s) devedora(s) e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-la(s) para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, a parte credora queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão da parte Autora, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição; ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda, fulminando assim, o direito da parte credora em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pela parte credora visa apenas garantir o pagamento da dívida, sendo, nada mais, que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação executiva prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme o Enunciado de Súmula nº 150,
litteris
:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, bem como lição do artigo 206-A, do NCPC.

A parte autora tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida das partes executadas após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando a parte exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

A
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “c
onforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 15.04.2019 (cf. Id. nº
156785366
), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as
p
rovidências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2º), o que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2º, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3ª Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010)

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete nº 106:

Súmula nº 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Após o despacho citatório, conforme exposto pelo apelante nos autos e claramente estampado nos andamentos processuais dos autos originais, foram inúmeras e até mesmo incontáveis as tentativas de citar os executados, situação esta que se perdurou, até que em 09.09.2022, houve a citação dos apelados (cf. Id. n. 156785400).

Nota-se que desde a determinação para a citação dos réus, o autor cumpriu todos os atos que lhe competia. Tanto é que desde a primeira negativa de citação dos réus (17.09.2019 – Id. 156785368), requereu pesquisa no sistema Infoseg, mas o seu pedido não foi analisado, existindo manifestação do Juízo somente em 18.01.2020, onde foi determinado ao autor que se manifestasse nos autos, o que foi prontamente atendido, com reiteração do pedido de buscas no sistema Infoseg (Id. 156785372), mas o pedido foi indeferido (27.3.2020 – Id. 156785373).

Como se vê, tornou-se problemática a citação dos devedores, e, ao que tudo indica, mudaram-se, mas em nenhum momento se preocuparam em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor dos devedores.

A parte autora requereu ao Juízo expedição de ofício à Receita Federal, ao TRE, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Águas Cuiabá e ao Serasa (01.6.2020 – 156785374), mas o pedido foi indeferido.

Em 8.6.2020, novamente manifestou-se nos autos o autor, informando três novos endereços para a localização dos réus, inclusive juntando ao pedido o comprovante do pagamento das diligencias do Oficial de Justiça (Id. 156785376) e em 27.8.2021 foi expedido o mandado de citação, mas os réus não foram localizados (Id. 156785382), sendo que, somente em 09.09.2022 os réus foram finalmente citados (Id. 156785400).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização.

Leitura dos autos mostra que o
exequente

vem
atuando de forma ativa e diligente

no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia

realizar
no interesse da tramitação útil

do processo, bastando observar que, desde a primeira tentativa de citação dos executados, a Cooperativa/apelante tem envidado esforços para conseguir efetivar a busca por seu crédito, tanto é que desde a propositura da ação, no ano de 2019, vem diligenciando em busca de endereços para a citação dos executados.

Note-se que em 8.6.2020 o autor indicou 3 novos endereços para a localização dos réus, mas o mandado de citação somente foi expedido em 27.8.2021 (1 ano e 2 meses), com a certidão negativa do Oficial de Justiça juntada aos autos em 16.9.2021 (Id. 156785381, 156785382); sendo que os réus foram efetivamente citados somente em 9.9.2022, mas sobreveio a sentença de extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Então, diante desse cenário fático,
ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou

simplesmente porque
“a demanda foi ajuizada em 10.4.2019, com despacho inicial em 15.4.2019, no entanto a parte executada foi citada somente em 09.9.2022, cerca de 3 anos depois”,
a sentença
não deve prosperar.

Nota-se que desde o ajuizamento da ação o agravante sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudaram seus endereços para contato e não informaram a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação dos devedores, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023